Tribunal: STF
Processo: ARE 1314474
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL - Ação anulatória - Concurso público - Investidura no cargo de Soldado PM 2ª Classe - Eliminação de candidato na fase de investigação social, em razão de diversas ocorrências pretéritas desabonadoras (registro policial, ameaça e violência contra a mulher, infrator contumaz das leis de trânsito e inadimplente com compromissos financeiros) - Admissibilidade - Disposição expressa no edital sobre a realização da fase de investigação social - Candidato que possui vida pregressa incompatível com as funções de policial militar, o que autoriza a sua exclusão - Precedentes - Recurso desprovido.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, incisos II e III; 3º, incisos I, III e IV; 5º, caput e incisos II, XIII, XXXV, XXXVI, XLI, XLV, XLVII, alínea “b”, LIV, LV e LVII; 7º, inciso XXX; 37, caput e incisos I, II e III; 42, § 1º; e 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 1º, incisos II e III; 3º, incisos I, III e IV; 5º, caput e incisos II, XIII, XXXVI, XLI, XLV, XLVII, alínea “b”, e LVII; 7º, inciso XXX; 42, § 1º; e 142, § 3º, inciso X, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).
    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    O edital, em conformidade com a legislação, estabelece que o Soldado PM 2ª Classe que não preencher os requisitos estabelecidos será exonerado a qualquer tempo do curso técnico-profissional (art. 2º, da Lei Complementar n. 697/92).
    Já os decretos regulamentadores estipulam que o ingresso na Polícia Militar dar-se-á em caráter de estágio probatório, durante o qual o estagiário será submetido ao curso técnico-profissional, verificando-se, ainda, o preenchimento dos requisitos de: “I conduta ilibada, na vida pública e privada; II idoneidade; III - aptidão; IV disciplina; V dedicação ao serviço; VI aproveitamento escolar; VII perfil psicológico compatível com o desempenho da função; VIII adequação física e mental”, sendo que a apuração da conduta ilibada e de idoneidade será feita em caráter sigiloso, abrangendo também o tempo anterior à nomeação (Decreto n. 41.113/96, art. 5º, § 1º), sendo este exonerado a qualquer tempo se não preencher qualquer um dos requisitos do art. 5º (art. 7º).
    Recentemente, foi promulgada a LC. n. 1.291/16, a qual estabelece em ser art. 4º, inciso V:
    [...]
    Logo, fica clara a exigência de preenchimento de conduta ilibada na vida pública e privada, idoneidade e aproveitamento escolar, incumbindo ao candidato ter conduta irrepreensível mesmo antes de seu ingresso no curso de formação de soldados.
    Por isso, o edital, com base na legislação, previu que o candidato deve comprovar o preenchimento dos requisitos da investigação social, a qual tem caráter eliminatório, sendo a mesma realizada de modo a identificar condutas inadequadas, impedindo a aprovação de toxicômanos; pessoas com antecedentes criminais; traficantes; alcoólatras; procurados pela Justiça; ociosos, sem pendor para o serviço militar; violentos e agressivos; desajustados no serviço militar obrigatório; inadimplentes em compromissos financeiros e irregularidades escolares.
    E, estando atrelado à nova Lei Complementar n. 1.291/16, bem como à legislação e decretos pertinentes, fica claro que, muito embora o edital especifique que a investigação social é realizada de modo a identificar condutas inadequadas, impedindo a aprovação de pessoas com os problemas que arrola (toxicômanos, pessoas com antecedentes criminais, etc.), não limita a reprovação de pessoas que tenham outras pendências que deixem clara a sua inidoneidade ou a sua conduta reprovável.
    No caso, como se constata das informações trazidas pela corporação (fls. 226 e seguintes), foi apurado que o requerente foi autor em ocorrência de lesão corporal dolosa em processo criminal nos termos da Lei nº 9.099/95 e é contumaz em infringir o Código de Trânsito Brasileiro, já tendo sua permissão para dirigir bloqueada, realizando novo processo de habilitação.
    Além disso, em abordagem policial encontrava-se na direção de veículo com sua CNH vencida há mais de 30 (trinta) dias.
    As condutas relacionadas a compromissos financeiros, de fato, não são impeditivos para o exercício do cargo, contudo, se analisadas todas as condutas supra de forma combinada, verifica-se que o candidato apresenta um perfil moral e ético-social incompatível com a função que se pretende exercer.
    Como se sabe, a função de soldado da polícia militar requer requisitos específicos para o bom desempenho do cargo, uma vez que qualquer inadequação pode comprometer a sua boa atuação perante o público, dando causa à insubordinação, questionamentos e situações incompatíveis com a função que se exerce.
    Daí porque a exigência legal nesse sentido, bem como a minuciosa verificação social feita pelas autoridades ocupantes da banca de concurso público nada tem de ilegal ou inconstitucional, uma vez que a exigência é totalmente compatível com o cargo público que a Administração pretende preencher.
    Evidente que, diante dos fatos apurados, demonstrou-se que o apelante não preenche os requisitos formais necessários para a vida em caserna, o que deixa clara a sua inaptidão para o cargo, nada havendo a se corrigir no ato impugnado. 
    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise da legislação local e de cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 28/9/2020, esse último, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente